Tribunal: TJSP
Processo: 2074984-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação indenizatória e de obrigação de fazer – Compra e venda de veículo usado – Pretensão do autor de expedição de ofício com vistas ao licenciamento do automóvel pelo órgão de trânsito – Indeferimento – Descabimento – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, necessário o contraditório – Decisão mantida – Agravo de instrumento não

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação indenizatória e de obrigação de fazer – Compra e venda de veículo usado – Pretensão do autor de expedição de ofício com vistas ao licenciamento do automóvel pelo órgão de trânsito – Indeferimento – Descabimento – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, necessário o contraditório – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.